Tribunal: TJDFT
Processo: 0715130-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SENTENÇA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TÍTULO EXECUTIVO. ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. EFICÁCIA TEMPORAL. LIMITADA. OBRIGAÇÃO EXTINTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexistem dúvidas quanto ao direito dos substituídos, enquanto celetistas, ao recebimento da verba trabalhista reconhecida por sentença transitada em julgado. No entanto, não é suficiente para manutenção do referido direito com a transposição do regime de trabalho para o estatutário, ocorrida em 1990 com a Lei distrital no 119/1990.
2. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica no sentido da impossibilidade de manutenção das vantagens típicas do regime anterior, porquanto com a mudança do regime, o contrato de trabalho que fundamentava o direito garantido pela sentença foi rompido, inexistindo, assim, direito adquirido a tais verbas.
3. Conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, as sentenças trabalhistas, como as sentenças em geral, têm sua eficácia temporal subordinada à cláusula rebus sic stantibus, deixando de subsistir se houver superveniente alteração no estado de fato ou de direito.
4. Verificado que o valor exequendo é referente a período posterior à alteração do regime “celetista” para estatutário, resta necessário o reconhecimento da inexequibilidade do título, uma vez que lastreado em obrigação extinta.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.